Tribunal: TJDFT
Processo: 0002308-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 546. STF. LEI DISTRITAL No 239 DE 1992. ARTIGO 28. CONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA AO CASO. TRANSPORTE IRREGULAR UTILIZANDO VEÍCULO DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de apelação que retorna a esta Turma em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do CPC, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido (no 601.265) e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 661.702/DF (Tema no 546), que declarou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992, alterado pelas Leis de no 953/1995 e no 3.229/2003, excetuado o §7o, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão "das multas, preços públicos e demais encargos".
2. Tendo o acórdão entendido pela inaplicabilidade, ao caso, do disposto no artigo 28 da Lei Distrital n.o 239/1992 (que trata sobre fraude no transporte coletivo) pelo fato de o veículo conduzido pela autora não possuir os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, mostra-se irrelevante a discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital.
3. In casu, o decidido pelo STF no RE no 661.702/DF (constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n.o 239/92) não diverge do entendimento da Turma. Imperiosa, assim, a manutenção do acórdão — com a ressalva da fundamentação relativa ao decidido pelo Conselho Especial do TJDFT quanto à inconstitucionalidade do dispositivo em tela.
4. Acórdão mantido.